Tribunal: TJDFT
Processo: 0705292-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705292-24.2022.8.07.0020 RECORRENTE: FRANCISCO ÍTALO SANTOS DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E FRAUDE. CONTINUIDADE DELITIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS PARÂMETROS MÍNIMO E MÁXIMO EM ABSTRATO. VIABILIDADE REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de 19 crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança e fraude, em continuidade delitiva, com fundamento no artigo 155, § 4o, II, combinado com o artigo 71, ambos do Código Penal, tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (ii) decidir sobre o afastamento da qualificadora de abuso de confiança; (iii) avaliar a adequação da fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria; e, (iv) analisar a fixação do regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se a materialidade e a autoria do crime restam comprovadas por documentos e depoimentos testemunhais, além da confissão extrajudicial do réu, corroborada por sua admissão parcial em juízo, sob o crivo do contraditório, não há falar em absolvição. 4. A qualificadora do abuso de confiança caracteriza-se pelo vínculo de credibilidade depositado no réu pela empresa, que lhe permitiu acesso aos valores subtraídos em razão de sua função. Tal elemento é evidenciado pelos depoimentos das testemunhas e pela análise do modus operandi. 5. Em relação à fração aplicável para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na primeira etapa da dosimetria, a jurisprudência desta Turma entende como razoável a majoração em 1/6 (um sexto) da pena mínima ou em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas em abstrato. 6. Mesmo que a pena imposta seja superior a 4 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, ela deverá ser cumprida em regime inicial fechado quando o réu é reincidente e ostenta circunstância judicial desfavorável (súmula 269/STJ e precedentes do STJ e do TJDFT). IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, "b", e § 3o; art. 155, § 4o, II; art. 71. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 269; STJ, AgRg no HC 908122/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, julg. 27/08/2024; TJDFT, Acórdão 1939414, 0732552- 02.2023.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julg. 29/10/2024. O recorrente alega violação ao artigo 33, §2o, do CP, aduzindo que não obstante o artigo 64, inciso I, do CP, estabeleça o período depurador de 5 anos, a contar da data do cumprimento ou extinção da pena, o fato do condenado ser reincidente não impõe automaticamente a implicação do regime mais gravoso, sendo cabível o regime intermediário, em atenção ao princípio da individualização da pena e de proporcionalidade e razoabilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, §2o, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “6. Em atenção ao art. 33, § 2o, do CP, embora estabelecida a pena definitiva em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, o acusado, além de reincidente, teve sua pena exasperada em razão dos maus antecedentes, fundamentos a justificar a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.” (AgRg no AREsp n. 2.584.151/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, a análise da tese recursal (modificação do regime inicial de cumprimento da pena) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030